Tribunal: TJBA
Processo: 0013277-83.2014.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0013277-83.2014.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: Erardo Marchetti

Advogado(s)
:
NIVALDO DE OLIVEIRA, ANA PAULA MOREIRA CAITANO, MARCELO SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: Ademir Sommer e outros

Advogado(s)
:
JEREMIAS DE FRANCA E SILVA, CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA, EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA, NAIM DEMETRIO BITTAR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA IMPERTINENTE AO OBJETO RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REGULARMENTE PROCESSADO E JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões controvertidas devolvidas ao Tribunal por meio do agravo de instrumento, analisando a legitimidade do agravante, a validade da intimação para cumprimento da ordem judicial, e a aplicação das astreintes, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

III - As alegações relacionadas à "Operação Faroeste" constituem matéria impertinente ao objeto do agravo de instrumento, que se limitava à análise da decisão que determinou o pagamento de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial.

IV - Não houve perda superveniente do objeto do agravo, considerando que o recurso foi regularmente admitido e processado, inexistindo decisão transitada em julgado no processo originário quando do julgamento do recurso.

V - A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para desconstituir o acórdão sob alegação de "teratologia", revela nítido propósito de rediscussão do mérito, inadmissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 0013277-83.2014.8.05.0000
, em que figura como
Embargante, NESTOR HERMES
, e como
Embargado, ERARDO MARCHETTI (ESPÓLIO)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.